Tribunal: TJSP
Processo: 1040484-51.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Servidora pública estadual – Professora - Licença-saúde negada pelo DPME - Novo laudo produzido pelo IMESC - Descontos indevidos - Pagamento da remuneração relativa ao período – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1040484-51.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada BENDITA ALVES SIMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040484-51.2018.8.26.0053 -Voto no 44673
2
APELAÇÃO No 1040484-51.2018.8.26.0053
Comarca de São Paulo
APELANTE ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA BENDITA ALVES SIMÃO
Voto no 44673
Servidora pública estadual Professora - Licença-saúde negada
pelo DPME - Novo laudo produzido pelo IMESC - Descontos
indevidos - Pagamento da remuneração relativa ao período
Recurso improvido.
Trata-se de ação ajuizada por Bendita Alves Simão contra a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Diz a inicial que a autora é Professora de
Educação Básica I, do Quadro do Magistério da Secretaria de Educação do Estado de São
Paulo, e encontra-se com vários problemas de saúde, motivo pelo qual se licenciou das
atividades como professora por diversos períodos. Alega que o Departamento de Perícias
Médicas do Estado de São Paulo DPME negou as licenças médicas apresentadas ou
concedeu licença num período inferior ao requisitado. Insatisfeita, interpôs recurso ao
Secretário de Gestão Pública, que negou deferimento, o que gerou um período em aberto
na vida funcional da autora. Pede pela anulação dos atos publicados no DOE que
indeferiram as licenças médicas; a regularização da frequência da autora; o pagamento dos
vencimentos correspondentes ao período regularizado, com correção monetária e juros de
mora, bem como que seja instituído como crédito de natureza alimentar.
Citada, a ré contestou a fls. 139/152, alegando preliminarmente a
prescrição dos períodos anteriores a 17/08/2013. No mérito, afirma que a licença médica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040484-51.2018.8.26.0053 -Voto no 44673
3
deve ser concedida ou não pelo órgão oficial, o Departamento de Perícias Médicas, sendo
este responsável pela decisão final a respeito das concessões de licença para tratamento de
saúde. Pede pela improcedência da ação.
Réplica a fls. 158/160.
Laudo pericial do IMESC apresentado a fls. 206/216.
A ação foi julgada procedente a fls.231/235, pelo juiz Dr. Josué
Vilela Pimentel.
Insatisfeito, apela o Estado, reiterando os argumentos trazidos na
inicial, bem como afirmando que a perícia médica não concluiu de forma inequívoca pela
incapacidade da autora.
Recurso tempestivo e contrariado.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em saber se a autora teria ou não direito à
licença-saúde pleiteada, no período indicado na inicial, que foi negado pelo Estado de São
Paulo.
De fato o DPME é o órgão responsável pela realização dos exames
para avaliar se é ou não o caso de concessão de licença para tratamento de saúde e, no caso,
a autora deixou de se submeter ao mesmo.
Entretanto, no caso em apreço, veio demonstrado, por meio dos
diversos atestados e declarações médicas, que era caso de se conceder o afastamento
pedido.
Para dirimir qualquer dúvida acerca da necessidade de licença para o
tratamento, determinou-se a realização de nova perícia médica pelo Instituto de Medicina
Social e Criminologia de São Paulo - IMESC.
Segundo conclusões o perito do IMESC:
“1. O autor/a sofre de alguma moléstia?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040484-51.2018.8.26.0053 -Voto no 44673
4
- Sim.
2. Em caso positivo, pode ser observado se o/a autor/a fez (ou
faz) algum tratamento médico para minorar o problema em
questão?
- Psiquiátrico.
3. Pela análise do/a autor/a e dos documentos, é possível
constatar que a mesma encontrava-se incapacitada para o
exercício do cargo no período compreendido entre 16/02/2018 a
29/02/2018, 08/11/2017 a 15/02/2018, 22/07/2017 a 29/07/2017,
22/02/2017 a 07/05/2017, 22/12/2016 a 06/02/2017, 17/11/2016 a
21/12/2016, 02/05/2016 a 03/08/2016, 18/02/2016 a 01/05/2016,
12/11/2015 a 27/12/2015, 26/03/2015 a 26/06/2015, 26/02/2015 a
25/03/2015, 12/08/2014 a 18/11/2014, 25/03/2014 a 28/03/2014,
12/12/2013 a 18/12/2013, 14/10/2013 a 30/10/2013, 13/08/2013 a
24/09/2013, 13/05/2013 a 18/06/2013 e 11/02/2013 a 13/03/2013,
referente aos períodos de licenças negadas?
- Apresenta atestados médicos de períodos variados.
5. A doença à época requeria o afastamento das atividades
para tratamento?
- Possui atestados médicos de alguns períodos. Documentos
médicos possuem fé pública.
6. É possível determinar a quantidade de dias em que a
autora necessitava ficar afastada?
- Possui atestados médicos de afastamentos variados de 1 dia
a 90 dias.”.
Desta forma, os documentos juntados pela autora foram
corroborados pelo laudo pericial, ficando evidenciado que, no período assinalado ela não
reunia condições de realizar suas atividades funcionais, sendo, portanto, devida a licença
pleiteada.
Portanto, era o caso de se conceder a licença para tratamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1040484-51.2018.8.26.0053 -Voto no 44673
5
saúde, não se podendo descontar os dias de trabalho, que devem ser pagos à autora,
conforme bem entendeu a sentença.
Dessarte, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica